Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PREJUDICIAL DE MÉRITO. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de execução de parcela incontroversa do cumprimento de sentença.
2. Em sua impugnação, o ente público suscita a ilegitimidade ativa do exequente, matéria prejudicial ao prosseguimento da execução, haja vista que, se reconhecida, afastaria o recebimento, pela parte exequente, da totalidade dos valores executados. Portanto, ante a pendência de julgamento definitivo desta questão, não há parcela incontroversa do débito exequendo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido